Tribunal: TJBA
Processo: 0503672-52.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503672-52.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAVI GUTTEMBERG CRUZ SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 12 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO MESMO CONTRA O ENTE AO QUAL PERTENCE. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1002). RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que condenou o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, vencedora da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, ainda que esta atue contra o próprio ente público. III. Razões de decidir 3. O STF, em repercussão geral (RE 1.140.005/RJ, Tema 1002), fixou tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando vencedora, inclusive contra ente público que integra. 4. O valor dos honorários deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre membros. 5. As normas estaduais que vedavam o pagamento foram suspensas pela superveniência da Lei Complementar nº 132/2009, em conformidade com o art. 24, § 4º, da CF/1988, e declaradas parcialmente nulas em recente julgamento do Órgão Especial do TJBA (ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000). 6. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 10 ou necessidade de reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, mas mera aplicação da norma geral federal. IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º; 97; CPC, art. 85; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI (com redação dada pela LC nº 132/2009). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2021; STF, Rcl 69080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 14.10.2024; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0503672-52.2018.8.05.0150, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo do ente estatal, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator